Tribunal: CARF
Processo: 10882.723942/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 130

1
129
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.723942/2015­20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.255 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ACB LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723942/2015-20
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Acórdão n.o 1402­005.255
S1­C4T2
Fl. 131

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Acórdão n.o 1402­005.255
S1­C4T2
Fl. 132

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/OSA no 1761111, expedi em setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de
2016.
Tais débitos encontram­se inscritos em Divida Ativa e estão sendo exigidos
pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade a qual foi indeferida
pois a DRJ constatou débitos em aberto até 05/01/2016.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2016, por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/OSA no 1761111, de 2015, em virtude da empresa
“possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa”.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando haver parcelado alguns débitos e
oposto exceção de pré­executividade na ação de execução fiscal
proposta pela PGFN relativamente à inscrições em Dívida Ativa
da União que constaram como motivadoras do ato
administrativo de exclusão.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional,
quando a pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Acórdão n.o 1402­005.255
S1­C4T2
Fl. 133

4
Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não promove a
sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e também juntou documentos relativos ao
suposto pagamento do débito e sobre sua adesão a parcelamento.

Ato contínuo, esta C. Turma decidiu converter o julgamento em diligência
nos seguintes termos e fundamentos:
A Recorrente alega que parcelou todos os débitos em aberto e
acosta ao seu Recurso Voluntário (fl. 106 dos autos) um Recibo
de Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional onde aponta
que os débitos do período de 02/2013 até 10/2014, no importe de
R$ 247.376,71, foram incluídos no programa de parcelamento
que foi feito em 18/12/2014.
Desta forma, como a Recorrente apresenta nos autos
documentos que demonstram que possivelmente parcelou/pagou
os débitos indicados no v. acórdão recorrido, porém não traz a
DARF ou a guia que comprova cabalmente a quitação do débito
ou das parcelas do parcelamento, entendo ser necessário
converter o julgamento em diligência para que:
1 ­ para que a fiscalização se manifeste e confirme se o valor
total do débito cuja exigibilidade não estava suspensa no
momento em que foi expedido o ADE do SIMPLES
NACIONAL era o valor que foi parcelado indicado na fls. 106
dos autos;
2 ­ se necessário, intime a Recorrente para que apresente as
guias que comprove o pagamento das parcelas do parcelamento
do débito, o qual foi apontado no v. acórdão recorrido como em
aberto.
3 ­ para que a fiscalização verifique, após a apresentação de
documento ou manifestação por parte da Recorrente, se o
débito total que ensejou a exclusão da Recorrente do Simples
realmente foi parcelado e pago.
Em seguida, veio a Informação Fiscal relativa a diligência, informando que
os débitos não estavam incluídos no parcelamento indicado na Resolução, nos seguintes
termos:
Em consulta aos sistemas da RFB verificamos que os débitos a
que se refere o item 1 da Resolução NÃO estavam incluídos no
parcelamento indicado. Conforme tela de fls. 124, apenas os
débitos do Simples Nacional, que não constam no ADE expedido,
foram parcelados.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Acórdão n.o 1402­005.255
S1­C4T2
Fl. 134

5
Nota­se também que os débitos geradores do Ato Declaratório
foram informados em DCTF no período de 02/2013 a 08/2014,
enquanto o contribuinte aguardava a decisão do processo
10882.720537/2013­98, no qual foi impugnado o Termo de
Indeferimento do Simples Nacional. A opção havia sido
solicitada em 04/01/2013 e foi deferida em 08/10/2014.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Acórdão n.o 1402­005.255
S1­C4T2
Fl. 135

6
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos
tributários junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente parcelou/pagou os débitos que a
fiscalização entende não estarem suspensos.

Dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples alguns foram inscritos
em Dívida Ativa e outros estão sendo tratados e exigidos pela da Fazenda Pública Nacional.

O v. acórdão informa e colaciona no voto condutor que consta no sistema
débitos em aberto. (Despacho SEORT fl. 88).

A Recorrente alega que parcelou todos os débitos em aberto e acosta ao seu
Recurso Voluntário (fl. 106 dos autos) um Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples
Nacional onde aponta que os débitos do período de 02/2013 até 10/2014, no importe de R$
247.376,71, foram incluídos no programa de parcelamento que foi feito em 18/12/2014.

Entretanto, conforme resposta a diligência solicitada por este C. Turma,
restou demonstrado que os débitos objetos do ADE do processo em epígrafe não foram
incluídos no parcelamento alegado pela Recorrente, inexistindo assim provas de pagamento ou
suspensão dos débitos que impediram a manutenção da Recorrente ao Simples Nacional.

Vejamos a parte da resposta da diligência que nos interessa.

Em consulta aos sistemas da RFB verificamos que os débitos a
que se refere o item 1 da Resolução NÃO estavam incluídos no
parcelamento indicado. Conforme tela de fls. 124, apenas os
débitos do Simples Nacional, que não constam no ADE expedido,
foram parcelados.

Assim, assiste razão o v. acórdão recorrido que demonstrou por meio de
pesquisa que a Recorrente não tinha pago ou parcelado os débitos.

Ademais, com exceção do Recebo de Adesão ao Parcelamento do Simples
Nacional acostado ao Recurso Voluntário (fl.106), a Recorrente não trouxe aos autos
documentos que comprovam o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa no momento em que foi expedido o ADE de exclusão do Simples.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Acórdão n.o 1402­005.255
S1­C4T2
Fl. 136

7
Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou ou suspendeu a exigibilidade do débito até o presente momento,
entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus termos.

Desta forma, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital